Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715523-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. F. AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por L. P. D. S. F., contra decisão proferida pelo il. juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, processo n° 0716675-22.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esta relatoria deferiu a liminar, “para determinar que o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie/autorize o tratamento prescrito, adotando "de per si" as medidas necessárias, sob pena de multa diária de R$ 1000,00, até o limite de R$ 17.500,00.” (ID 46161718). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença homologatória de acordo entre as partes (ID 163863766 – da origem). A propósito, observo que consta do termo de acordo (ID 161034255 da origem): "(...) A parte autora e seus advogados concordam que a liminar deferida nos autos foi cumprida em sua totalidade pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, nos termos da decisão do agravo de instrumento n. 0715523-39.2023.8.07.0000 ID 46161718, onde restou autorizado o tratamento com órtese craniana, conforme pedido médico, não tendo mais nada a reclamar com relação aos pedidos contidos na inicial, dando quitação total à Seguradora em relação aos objetos discutidos na presente ação.(...)" Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator